Tribunal: STF
Processo: RE 366044
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental no agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Recurso interposto por meio de aparelho de
   fax. Prazo de cinco dias para a apresentação do original, a
   contar da data do término do prazo do recurso interposto.
   Originais não apresentados. 3. Agravo regimental não conhecido.